Tribunal: STF
Processo: ARE 1231516
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento ao recurso especial interposto para suspender a execução provisória da pena do recorrente, mantendo, contudo, a reprimenda fixada nas instâncias ordinárias (eDOC 30, pp. 195-206). 
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para corrigir erro material na decisão embargada (eDOC 30, p. 306)
    No recurso extraordinário (eDOC 30, pp. 325-351), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts 5º, LV, e 93, IX,, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a anulação da decisão recorrida, uma vez que o julgamento monocrático da causa teria violado o princípio da colegialidade. 
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso pela aplicação da Súmula 281 do STF (eDOC 31,p p. 7-9).
    É o relatório. Decido. 
    De plano, verifico ser inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada a instância ordinária, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF. 
    No caso concreto, o apelo extremo foi interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso especial do ora recorrente (eDOC 30, pp. 195-206).
    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. I – A competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da CF/88) restringe-se às causas decididas em única ou última instância. II – A parte recorrente não esgotou as vias recursais ordinárias cabíveis, incidindo no óbice da Súmula 281 deste Tribunal. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 750.003-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2014, grifei) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente